Tribunal: CARF
Processo: 10805.903226/2010-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.903226/2010-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.543 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
CONFAB INDUSTRIAL SOCIEDADE ANONIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS, CREDITAMENTO. REQUISITOS.
Somente podem ser considerados como matéria-prima ou produto intermediário,
além daqueles que se integram ao produto novo, os bens que sofrem desgaste ou
perda de propriedade, em função de ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação, ou proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em
industrialização e desde que não correspondam a bens do ativo permanente. Dessa
maneira, calço,trena, etc., por exemplo, elementos que não atuam diretamente
sobre o produto, não se enquadram nos conceitos de matéria-prima ou produto
intermediário (PN CST no 65, de 1979; RIPI/2002, artigo 164,I).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.541, de 24 de outubro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10805.903225/2010-98, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe– Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe (Presidente), Ari Vendramini, Laércio Cruz Uliana Junior, Juciléia de Souza Lima,
Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no
art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.903226/2010-32
Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.543 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903226/2010-32

MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever a contenda estabelecida nestes autos, reproduzo o relatório
constante do Acórdão DRJ/JUIZ DE FORA :
Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE IPI – PER no
42585.17529.310107.1.1.01-4137 (e PER RESIDUAL No 22896.54251.040407.1.1.01-
0002), amparado no saldo credor de IPI do 4o trimestre do ano-calendário de 2006, no valor
de R$10.975.777,05, calculado com fulcro no art. 11 da Lei no 9.779, de 19/01/1999. O
estabelecimento detentor do crédito possui o CNPJ no 60.882.628/0042-68.
Ao PER, foram atreladas as seguintes Declarações de Compensação:
(...)
Segundo a Informação Fiscal de fls. (...), o contribuinte foi submetido a procedimento fiscal
para a verificação da legitimidade dos saldos credores trimestrais de IPI solicitados em
ressarcimento, relativamente ao ano-calendário de 2006. Para tanto, foram lavrados vários
termos de intimação, cujas respostas levaram às seguintes conclusões sobre os créditos
solicitados pelo contribuinte:

1) créditos de IPI escriturados não atendem as especificações para serem considerados
matérias-primas, produtos intermediários ou material de embalagem, segundo conceituação
da legislação do IPI, notadamente o Parecer Normativo CST no 65, de 1979. Por esse
motivo foram glosados créditos de R$13.857,83, no mês de outubro; de R$136,95, no mês
de novembro, e de R$197,56, no mês de dezembro;

2) Durante os trabalhos de fiscalização, verificou-se que a CONFAB efetuou revendas de
insumos nos meses de março a dezembro de 2006, não observando o que determina o inciso
II e o §1o do art. 131 do RIPI/2002 e o artigo 1o da Instrução Normativa SRF no 82, de 2001
e, também, realizou vendas de insumo no mês de março sem o devido destaque do IPI, o
que ensejou a lavratura do Auto de Infração constante do processo no 10860.720628/2011-
10, fls. (...), para o lançamento das diferenças de imposto apuradas e da respectiva multa.
Conforme consta do Relatório Fiscal anexo ao referido Auto, fls. (...), o valor total lançado
é inferior ao saldo credor de CONFAB, não havendo cobrança de imposto, mas apenas a
cobrança de multa por insuficiência de destaque de imposto.
O valor do saldo credor do mês de setembro de 2006, demonstrado em fls. 495 a 497, é, no
presente processo de ressarcimento, diminuído do valor total correspondente lançado,
demonstrado na TABELA I, fls. (...).

3) Mediante redução de saldo de acordo com os valores glosados e débitos apurados, a
escrita fiscal do contribuinte foi reconstituída, o que gerou o saldo credor de
R$10.945.893,22.

Com base na Informação Fiscal, foi emitido o Despacho Decisório de fls. (...), para
reconhecer o direito creditório do contribuinte sobre a quantia de R$10.945.893,22, glosado
o crédito de R$29.883,83 e parcialmente homologadas as Declarações de Compensação
vinculadas ao Pedido de Ressarcimento.

Inconformado, o contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. (...),
para alegar que:

1) foram indevidas as glosas de créditos de IPI, pois entendeu a fiscalização que, apesar de
alguns produtos terem sido utilizados no seu processo produtivo, não poderiam ser
considerados matérias-primas ou produtos intermediários. Conclusão que decorre de
entendimento subjetivo, haja vista que não há laudos técnicos ou perícias realizadas, o que
compromete a exigência fiscal, baseada em presunções para a constituição do crédito
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.543 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903226/2010-32

tributário. O argumento é de que estão fora do conceito de produtos intermediários contido
no PN CST no 65, de 1979. Mas o art. 164, inc. I, do RIPI/2002, excetua apenas os bens
integrantes do ativo permanente. O dispositivo adota a metodologia do crédito físico amplo.
Com isso garante a utilização dos créditos decorrentes de materiais que integrem o processo
produtivo. Por outro lado, o consumo imediato do insumo no processo produtivo não
constitui requisito à classificação como produto intermediário. Basta que o produto seja
consumido no processo, ainda que de forma lenta e gradual. Nota-se que os produtos cujos
créditos foram glosados (calços, trena, etc.) englobam justamente materiais com essas
características, pois se utilizam no processo produtivo, sem integrar o ativo fixo, porém se
desgastam paulatinamente, fazendo, assim, jus ao crédito;

(...) há a suspensão da exigibilidade dos débitos apurados. Devido à existência de suposta
infração à legislação e com a respectiva multa exigida no processo no 10860.720628/2001-
10 (os saldos credores eram superiores os débitos de IPI apurados pela fiscalização), a
autoridade fiscal optou por diminuir, no presente processo, o ressarcimento no valor
exigido. Desse modo, ignorou o fato de o suposto crédito estar com a exigibilidade
suspensa, em face de impugnação apresentada tempestivamente.

Tendo em vista a existência de impugnação ao auto de infração gerador do processo fiscal
no 10860.720628/2001-10, o contribuinte reitera as contestações apresentadas naquele
processo. Repete, na forma de explanação, toda argumentação contrária à utilização do
valor tributável mínimo e à utilização e validade da IN SRF no 82, de 2001. Encerra sua
manifestação de inconformidade com a apresentação de pedido nos seguintes termos:
Diante de todo o exposto, requer a manifestante que seja a presente manifestação de
inconformidade conhecida e processada conforme a legislação em vigor, para que ao final
seja o pedido de ressarcimento e de compensação reconhecido na sua totalidade,
cancelando assim as glosas de crédito realizadas.
Requer outrossim, sob pena de nulidade, que todas as intimações referentes ao processo em
questão, sejam enviadas ao endereço da manifestante, no endereço inicialmente indicado,
bem como, ao seu representante legal no seguinte endereço:
(...)
É o relatório.
Ao analisar as razões de defesa, a DRJ exarou Acórdão assim ementado :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITO DE IPI. PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS/CONCEITUAÇÃO.
Somente podem ser considerados como matéria-prima ou produto intermediário, além daqueles
que se integram ao produto novo, os bens que sofrem desgaste ou perda de propriedade, em função
de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou proveniente de ação exercida
diretamente pelo bem em industrialização e desde que não correspondam a bens do ativo
permanente. Dessa maneira, CALÇO, TRENA, etc., por exemplo, elementos que não atuam
diretamente sobre o produto, não se enquadram nos conceitos de matéria-prima ou produto
intermediário (PN CST no 65, de 1979; Lei no 9.363, de 1996).
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO DE IPI. VEDAÇÃO NA CONCOMITÂNCIA DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE EXIGÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser alterado total ou
parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação
e exigência de crédito do IPI. (art. 20 da IN SRF no 600, de 28/12/2005; art. 25 da IN RFB no 900,
de 30/12/2008; art. 25 da IN RFB no 1.300, de 20/11/2012)
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.543 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903226/2010-32

Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário perante este CARF, em
síntese, repisando os argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade.
É o que bastava relatar.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma
do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os requisitos legais para sua
admissibilidade, portanto dele conheço.
Duas observações são relevantes para o deslinde da questão.
Uma, que a decisão do objeto destes autos está, de forma íntima, ligada ao que se
decidir no processo administrativo de no 10860.720628/2011-10, como se verifica
dos seguintes excertos do voto condutor do Acórdão DRJ :
O presente questionamento tem dois componentes distintos: um que diz respeito
exclusivamente à glosa de créditos relatada na Informação Fiscal, outro, que diz
respeito a lançamento de débitos que provocou a lavratura do auto de infração
no 10860.720628/2001-10 e, conseqüentemente, reduziram o saldo credor
pretendido pelo contribuinte. Há a necessidade, então, de abordar tais
componentes separadamente pois, embora ambos tenham acarretado a redução no
saldo credor, devem ser analisados com as suas peculiaridades, conforme determina
a legislação de regência, principalmente no que diz respeito às determinações
contidas no art. 20 da IN SRF no 600, de 28/12/20051, vigente à época da
formulação do Pedido de Ressarcimento.
........................................................................................................................................
........
Não só a glosa de créditos, mas também o lançamentos de débitos, que, por fim, só
motivaram o lançamento da multa de IPI com cobertura de crédito, geraram a
redução do saldo credor pretendido pelo contribuinte. Em razão do lançamento de
ofício, foi constituído o processo fiscal no 10860.720628/2011-10.
No tocante aos argumentos contrários ao lançamento de ofício, saiba o contribuinte
que tal discussão é atinente ao processo de auto de infração no 10860.720628/2011-
10, sendo aquele documento apropriado, por meio da impugnação, para os
questionamentos relativos à autuação, conforme iniciativa já tomada pelo
contribuinte.
Mas à guisa de esclarecimento, é de se dizer que o auto de infração já passou
pelo crivo da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora,
MG, com julgamento de procedência do lançamento de ofício. Para tanto, foi
expedido o Acórdão no 09-54.685, de 30/09/2014. Entretanto, o julgamento
definitivo ainda não ocorreu, tendo em vista a possibilidade de o contribuinte,
tomando ciência do referido Acórdão ingresse com Recurso Voluntário no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais-CARF.
Assim sendo, está atrelado ao processo de auto de infração no
10860.720628/2011-10, ainda em julgamento, o deslinde do atual litígio. Nesse
contexto, posiciona-se a Receita Federal do Brasil – RFB de forma categórica
pelo indeferimento do pedido de ressarcimento/compensação, nos termos do
art. 20 da IN SRF no 600, de 28/12/2005, (e dos arts. 25 das IN RFB no 900, de
30/12/2008, e 1.300, de 20/11/2012, que sucessivamente trataram do mesmo
assunto),
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.543 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903226/2010-32

(destaques deste Relator)

A outra observação é que a recorrente aderiu á Adesão Tributária do Programa de
Redução de Litígio Fiscal , conforme DDA no 13031.191128/2023-52, elencando
no campo “ Discriminativo de Processos”, o processo administrativo no
10860.720628/2011-10, conforme se verifica:

Desta forma, a recorrente admitiu o débito, desistiu da sua discussão administrativa
e, portanto, a adesão ao Programa de Redução de Litígio Fiscal torna definitiva a
constituição do crédito tribuitário.
Portanto, confirmada a autuação, o valor do saldo credor do mês de setembro de
2006, demonstrado em fls. 392 a 393, é, no presente processo de ressarcimento,
diminuído do valor total correspondente lançado, sendo assim, foi feita a redução
proporcional do saldo credor disponível para ressarcimento.

Nesta linha de raciocínio, em virtude de o crédito tributário constituído no PA
10860.720628/2011-10 ter se tornado definitivo na esfera administrativa, mantendo
na íntegra a autuação, e em sendo os valores dos saldos credores no mês de
setembro de 2006, demonstrado na TABELA I, fls. 461 a 465. do presente
processo de ressarcimento, diminuídos do valor total correspondente lançado, não
há mais pendência para o julgamento da lide.

Resta para ser dirimida a questão relativa ao direito ao crédito de IPI sobre valores
de produtos intermediários.

- PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS

Alega a recorrente que foram indevidas as glosas de créditos de IPI, pois entendeu
a fiscalização que, apesar de alguns produtos terem sido utilizados no seu processo
produtivo, não poderiam ser considerados matérias-primas ou produtos
intermediários. Tal conclusão decorre de entendimento subjetivo, haja vista que
não há laudos técnicos ou perícias realizadas, o que compromete a exigência fiscal,
baseada em presunções para a constituição do crédito tributário. O argumento é de
que estão fora do conceito de produtos intermediários contido no PN CST no 65, de
1979. Mas o art. 164, inc. I, do RIPI/2002, excetua apenas os bens integrantes do
ativo permanente. O dispositivo adota a metodologia do crédito físico amplo. Com
isso garante a utilização dos créditos decorrentes de materiais que integrem o
processo produtivo. Por outro lado, o consumo imediato do insumo no processo
produtivo não constitui requisito à classificação como produto intermediário. Basta
que o produto seja consumido no processo, ainda que de forma lenta e gradual.
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.543 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903226/2010-32

Nota-se que os produtos cujos créditos foram glosados (calços, trena, etc.)
englobam justamente materiais com essas características, pois se utilizam no
processo produtivo, sem integrar o ativo fixo, porém se desgastam paulatinamente,
fazendo, assim, jus ao crédito

Os estabelecimentos industriais podem creditar-se do imposto relativo a matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para emprego
na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto,
forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre
os bens do ativo permanente.

Desde logo, fica evidente, os bens que não são utilizados no processo produtivo
não ensejam o creditamento. Ademais, ainda que seja utilizado no processo
produtivo, não é qualquer insumo utilizado no processo produtivo que se
caracteriza como MP, PI ou ME. Em sentido stricto, MP, PI e ME são os insumos
que se integram ao produto em fabricação, consoante a inteligência do art. 25, inc.
I, da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964. Entretanto, o próprio dispositivo
estende essa definição, incluindo no conceito de MP, PI e ME os insumos que,
“...embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente”.

O regulamento, nessa matéria, refere-se a produto consumido no processo
industrial.

Tal referência não consta expressamente do art. 25 da Lei no 4.502, de 1964, com
as alterações do Decreto-Lei nos 34, de 18 de novembro de 1966, e do Decreto-Lei
no 1.136, de 7 de dezembro de 1970, que estabeleceram como condição para o
creditamento a destinação do produto adquirido “à comercialização,
industrialização ou acondicionamento”.

Em face da Lei, que é mais restritiva do que o Regulamento, a interpretação do
alcance da expressão “consumidos no processo produtivo” é controversa e
demandou a edição de dois pareceres da Coordenação do Sistema de Tributação da
então Secretaria da Receita Federal.

Os Pareceres Normativos CST no 181. de 1974 e no 65, de 1979, este último já
alçado à condição de norma complementar da legislação tributária, consoante o inc
III do art. 100 do CTN, em face da reiteração da sua aplicação, já há quase
cinquenta anos.

A leitura do Parecer, já transcrito na decisão recorrida, demonstra seu objetivo de
esclarecer a equivocada interpretação de que qualquer elemento consumido nas
instalações do contribuinte, certamente necessário ao desenvolvimento de suas
atividades, ainda que indiretamente, seja considerado matéria-prima ou produto
intermediário com o fim de gerar o respectivo direito ao crédito.

Torna-se claro, assim, que nem tudo que se consome ou se utiliza na produção
pode ser conceituado como matérias-primas ou produtos intermediários, de acordo
com a legislação do IPI.

Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.543 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903226/2010-32

Nesse mesmo sentido já havia se pronunciado a Coordenação do Sistema de
Tributação através do Parecer Normativo CST no 181, de 1974, publicado no DOU
de 23.10.74, que dispunha no seu item 13:

“13 Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos em
lei, não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às instalações
industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas equipamentos e ferramentas,
mesmo que se desgastem ou se consumam no
decorrer do processo de industrialização, bem como os produtos empregados na
manutenção das instalações, das máquinas e equipamentos, inclusive lubrificantes e
combustíveis necessários ao seu acionamento. Entre outros, são produtos dessa
natureza: limas, rebolos, lâmina de serra, mandris, brocas, tijolos refratários usados
em fornos de fusão de metais, tintas e lubrificantes empregados na manutenção de
máquinas e equipamentos, etc.”

Assim sendo, nos termos dos Pareceres retrocitados e em consonância com o inciso
I do art. 164, do RIPI/2002, geram direito ao crédito, além das matérias-primas,
produtos intermediários strictosensu e material de embalagem que se integram ao
produto final, quaisquer outros bens – desde que não contabilizados pela
contribuinte em seu ativo permanente – que se consumam por decorrência de um
contato físico, ou melhor dizendo, que sofram, em função de ação exercida
diretamente sobre o produto em fabricação ou deste sobre o insumo, alterações
tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
restando definitivamente excluídos aqueles que não se integrem nem sejam
consumidos na operação de industrialização. Ou seja, deve-se considerar no
conceito de MP e PI, em sentido amplo, os bens que, embora não se integrando ao
novo produto, sejam consumidos no processo de industrialização, guardando
semelhança com as MP e os PI em sentido estrito, semelhança esta que reside no
fato de exercerem, na operação de industrialização, função análoga à das MP e PI,
ou seja, se consumirem, em decorrência de um contato físico, ou melhor
dizendo, de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação ou desse
sobre o insumo.
Na medida em que o dispositivo, na parte interpretada vem, no decorrer dos anos,
sendo mantido pela legislação subseqüente, ou seja, o artigo 82, I, do RIPI/1982; o
artigo 147, I, do RIPI/1998; o artigo 164, I, do RIPI/2002, e, atualmente o art. 226,
do RIPI/2010, o referido parecer está plenamente em vigor, o que justifica a
presente recorrência.

Tendo em vista o período a que se refere o presente pedido, aplica-se ao caso o
disposto no artigo 164,I do RIPI/2002:

Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados,
incluindo-se, entre as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que,
embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente;

A recorrente insiste que tais materiais incluem-se no conceito de produto
intermediário, rechaça o PN/CST no 65, de 1979 e invoca a jurisprudência desta
instância recursal.

Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.543 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.903226/2010-32

Infrutiferamente. A incorporação ao produto em fabricação, ainda que em sentido
lato, é condição sine qua non para conceituação do insumo como matéria-prima ou
produto intermediário.

É o que se conclui da Súmula CARF no 19: “Não integram a base de cálculo do
crédito presumido da Lei no 9.363, de 1996, as aquisições de combustíveis e
energia elétrica uma vez que não são consumidos em contato direto com o
produto, não se enquadrando nos conceitos de matéria-prima ou produto
intermediário.”

Dessa maneira, calço, trena, etc., por exemplo, elementos que não atuam
diretamente sobre o produto, não se enquadram nos conceitos de matéria-prima ou
produto intermediário.

Mantenham-se as glosas procedidas a esse título.

Diante do todo exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe– Presidente Redator

Fl. 929
DF CARF MF
Original